Tribunal: TJDFT
Processo: 0728077-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728077-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANA LÚCIA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PROTESTO JUDICIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 9o DO DECRETO No 20.910/1932. Não há que se cogitar da prescrição da pretensão deduzida em juízo pela Fazenda Pública, visto que o cumprimento de sentença deflagrado a pedido do ente fazendário teve seu prazo prescricional interrompido em face de protesto judicial, consoante o disposto no artigo 202, inciso II, do Código Civil. Correto asseverar que somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial foi reiniciada a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se a metade do prazo para Fazenda Pública, conforme o artigo 9o do Decreto no 20.910/1932. Anote-se que houve um primeiro recurso especial, inadmitido conforme decisão de ID 18153074. Sobreveio recurso de agravo e a Corte Superior acolheu o recurso especial parcialmente, determinando a devolução dos autos a este Tribunal para novo julgamento dos embargos de declaração. A correlata ementa é da seguinte lavra: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por devedora contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou parcialmente sua impugnação. Na origem, ação popular determinou a devolução de valores pagos indevidamente a título de adicional de atividade legislativa. A recorrente alegou prescrição e nulidade da citação por edital no protesto judicial que interrompeu o prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executória do Distrito Federal em razão do decurso do tempo; e (ii) verificar a validade da citação por edital realizada no protesto judicial para fins de interrupção da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição foi regularmente interrompida pelo protesto judicial, conforme dispõe o art. 202, II, do Código Civil, reiniciando-se o prazo prescricional pela metade para a Fazenda Pública, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. 4. A citação por edital dos devedores no protesto judicial é válida, considerando-se o elevado número de executados e a dificuldade de localização, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre ações populares. 5. A rejeição dos embargos de declaração se justifica pela ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente sua decisão, não sendo cabível o reexame do mérito por meio dos aclaratórios. 6. O mero inconformismo da embargante não configura omissão do julgado, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais alegados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para decidir a controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A interrupção da prescrição pelo protesto judicial é válida e reinicia a contagem do prazo pela metade para a Fazenda Pública, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932. 2. A citação por edital no protesto judicial é admissível quando demonstrada a dificuldade de localização dos citandos, especialmente em ações populares com grande número de beneficiários. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1o, IV, e 1.022; Código Civil, art. 202, II; Decreto no 20.910/1932, art. 9o; Lei no 4.717/1965, art. 7o, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1778328/DF; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023. No presente recurso especial, a recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 202, inciso II, do Código Civil, e 867 do CPC/1973, porque o protesto judicial interruptivo da prescrição quinquenal depende de intimação pessoal do protestado, só cabendo intimação por edital quando estiverem esgotadas as possibilidades de intimação pessoal; b) artigo 202, inciso II, do CCB c/c artigo 9o do Decreto 20.910/1932, tendo em vista que, interrompida a prescrição pelo protesto judicial, a nova prescrição de dois anos e meio conta-se da data do seu ajuizamento. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 202, inciso II, do CCB e 9o do Decreto 20.910/1932. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012